Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0710280-22.2020.00.2.003043-4 AUTOR: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO – ABIPLAST. RÉUS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO - ABIPLAST em face da Lei Distrital no 6.322/2019, figurando como requeridos o DISTRITO FEDERAL, na pessoa do GOVERNADOR, com endereço situado ao Palácio do Buriti, Praça do Buriti, s/n – Brasília/DF, CEP.: 70.075-900, e, também a CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu PRESIDENTE. Ouvida a Câmara Legislativa, a Procuradoria do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral de Justiça, verifico que a parte autora, na qualidade de entidade de classe de âmbito nacional, com atuação no Distrito Federal, não comprovou a contento essa condição legitimadora, conforme previsto no art. 136, VI, do Regimento Interno do Tribunal. Com efeito, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a comprovação do caráter nacional da entidade não se resume à mera consignação formal em seus atos constitutivos. Nesse sentido, confira-se julgado recente do Plenário do STF: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGOS 3o E 7o, I, DA LEI FEDERAL 13.135/2015. NOVA SISTEMÁTICA DA PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA EM ÂMBITO NACIONAL. REQUERENTE QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, rel. min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, rel. min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A requerente, entidade associativa que representa os servidores ativos, inativos e pensionistas pertencentes aos quadros do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social, congrega apenas pequena parcela dos servidores públicos federais, não havendo se falar em representatividade de classe. 3. A requerente carece de representatividade adequada para impugnar os artigos 3o e 7o, I, da Lei federal 13.135/2015, que, por estabelecerem nova sistemática para a pensão por morte dos servidores públicos federais, não se restringem à esfera jurídica dos servidores da previdência social. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 5461 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019) No caso, além da demonstração de homogeneidade entre os membros integrantes da entidade, não esclarecida na inicial e documentos que a instruem, faltou também, precipuamente, a demonstração documental de sua atuação no âmbito territorial do DF, requisito objetivo expresso para instauração do processo objetivo de controle de constitucionalidade perante esse Tribunal de Justiça. Saliente-se que a mera declaração formal constante em seus estatutos ou atos constitutivos, desacompanhada da efetiva comprovação de sua atuação no Distrito Federal, não satisfaz o requisito de legitimidade previsto na norma de regência. Nesse sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - ENTIDADE DE CLASSE - NÃO CONFIGURAÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO. - O controle jurisdicional "in abstracto" da constitucionalidade das leis e atos normativos federais ou estaduais, perante o Supremo Tribunal Federal, suscita, dentre as múltiplas questões existentes, a análise do tema concernente a quem pode ativar, mediante ação direta, a jurisdição constitucional concentrada desta Corte. - Entre a legitimidade exclusiva e a legitimidade universal, optou o constituinte pela tese da legitimidade restrita e concorrente, partilhando, entre diversos órgãos, agentes ou instituições, a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada (v. CF/88, ART. 103). Dentre as pessoas ativamente legitimadas "ad causam" para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade estão as entidades de classe de âmbito nacional (CF. art. 103, IX). - O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em sucessivos pronunciamentos a propósito do tema, que não se qualificam como entidades de classe aquelas que, congregando pessoas jurídicas, apresentam-se como verdadeiras associações de associações. Em tais hipóteses, tem-se-lhes negado a qualidade reclamada pelo texto constitucional, pois pessoas jurídicas, ainda que coletivamente representativas de categorias profissionais ou econômicas, não formam classe alguma. Precedentes. A jurisprudência desta Corte tem salientado, ainda, que pessoas jurídicas de direito privado, que reúnam, como membros integrantes, associações de natureza civil e organismos de caráter sindical, desqualificam-se - precisamente em função do hibridismo dessa composição - como instituições de classe, cuja noção conceitual reclama a participação, nelas, dos próprios indivíduos integrantes de determinada categoria, e não apenas das entidades privadas constituídas para representá-los. Precedentes. - Entidades internacionais, que possuam uma Seção Brasileira domiciliada em território nacional, incumbida de representá-las no Brasil, não se qualificam, para os efeitos do art. 103 da Constituição, como instituições de classe. A composição heterogênea de associação que reúna, em função de explícita previsão estatutária, pessoas vinculadas a categorias radicalmente distintas, atua como elemento descaracterizador da sua representatividade. Não se configuram, em conseqüência, como entidades de classe aquelas instituições que são integradas por membros vinculados a estratos sociais, profissionais ou econômicos diversificados, cujos objetivos, individualmente considerados, revelam-se contrastantes. Falta a essas entidades, na realidade, a presença de um elemento unificador que, fundado na essencial homogeneidade, comunhão e identidade de valores, constitui o fator necessário de conexão, apto a identificar os associados que as compõem como membros efetivamente pertencentes a uma determinada classe. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consignado, no que concerne ao requisito da espacialidade, que o caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. Essa particular característica de índole espacial pressupõe, além da atuação transregional da instituição, a existência de associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação. Trata-se de critério objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que supõe, ordinariamente atividades econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no território nacional. Precedente: ADIN-386. (ADI 79 QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/1992, DJ 05-06-1992 PP-08426 EMENT VOL-01664-01 PP-00001 RTJ VOL-00147-01 PP-00003) Assim sendo, a fim de sanear o feito com relação às condições da ação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, comprove documentalmente sua condição de entidade de classe com atuação no Distrito Federal, sob pena de ser julgada carecedora da ação, por falta de legitimidade ativa ad causam. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator